Tribunal: STF
Processo: ARE 1424807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - ABONO DE DESEMPENHO - LEI MUNICIPAL Nº 3.925/95 - PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula nº 85, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STJ). 2. No mérito da lide, propriamente dito, incidência da Lei Municipal nº 3.925/15. 3. Possibilidade de reconhecimento do direito da parte autora à concessão e o recebimento do benefício do Abono de Desempenho, com reflexos no 13º Mês, Férias e o respectivo Terço Constitucional. 4. Matéria jurídica, já analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo nº 0025690-41.2017.8.26.0000. 5. O Adicional de Plantão, previsto na Lei Municipal nº 6.569/09, em favor do Médico Plantonista, não impede o recebimento do Abono de Desempenho, objeto da lide, ante a inexistência de vedação legal à cumulação das referidas e distintas vantagens funcionais. 6. Aplicação do resultado do IRDR acima citado, em consonância ao disposto no artigo 985, III, do CPC/15, ante a inocorrência de modulação dos efeitos da respectiva tese jurídica. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II, 18, caput, 29, caput, 30, I, 37, caput, 39 e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente